Tribunal: TJDFT
Processo: 0019708-88.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0019708-88.2015.8.07.0018Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: SILVIA SANTANA NOBRE APELADO: DISTRITO FEDERAL

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR DISTRITAL. INVALIDEZ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 30-A, inciso II, alínea a, da Lei Complementar Distrital no 769/08 estabelece que são beneficiários da pensão temporária os filhos ou enteados do servidor até 21 anos, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez.

2. A invalidez a que se refere a norma distrital guarda relação com a incapacidade do requerente em prover seu próprio sustento em consequência da doença que o acomete.

3. In casu, restou comprovado nos autos somente a incapacidade parcial da apelante para atividades que necessitem esforço visual e acuidade visual normal, o que não caracteriza impedimento para o exercício de outras atividades laborativas e, por conseguinte, como pessoa inválida cujo sustento a norma legal visa proteger.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.